Tribunal: TJES
Processo: 5000065-47.2022.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-47.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: EDUARDO ACKER BARROSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000065-47.2022.8.08.0063

RECORRENTE:

BANCO COOPERATIVO SICOOB
.

RECORRIDO
: EDUARDO ACKER BARROSO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve sua conta bancária invadida e os valores que lá estavam depositados foram transferidos via Pix, totalizando o prejuízo no valor de R$3.936,11. Aduz que entrou em contato com a requerida a fim de recuperar os valores e recebeu resposta negativa.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 3.936,11 (três mil e novecentos e trinta e seis reais e onze centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da data da subtração dos valores (25/04/2022).
”

3.

Recurso interposto pela requerida, alegando que não houve falha em seus sistemas, pois as transações foram feitas com senhas legítimas do próprio cliente. Afirma que adotou todas as medidas cabíveis, inclusive o pedido de devolução via PIX, sem sucesso por falta de saldo na conta de destino, razão pela qual pede a improcedência dos pedidos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovada a culpa exclusiva de terceiro, ônus que cabe à parte requerida, especialmente diante da inversão do ônus da prova. A parte requerida também não logrou êxito em comprovar a total segurança do aplicativo, uma vez que o autor não transferiu ou autorizou qualquer transação, e mesmo assim todo o seu saldo bancário foi transferido para terceiros.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)